Tribunal: STF
Processo: HC 233887
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVALORAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA OU DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se verifica agravamento da pena ou da situação jurídica do réu em decorrência do remanejamento de circunstância já reconhecida na sentença condenatória da segunda para a primeira fase da dosimetria.



    2. Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu.



    3. Agravo interno desprovido.